Tribunal: TJPA
Processo: 0015926-20.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015926-20.2020.8.14.0401

APELANTE: CELINE CARVALHO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 157, §2º II C/C ART. 70 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AQUEM DO MINIMO LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 04 ANOS E 06 DE RECLUSÃO EM FACE DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA READEQUADA PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA. PENA PROVISÓRIA NÃO PODE SER AFERIDA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. INTRANSPONIBILIDADE DA SUMULA 231 DO STJ -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO -
recurso conhecido e IMPROVIDO.
decisão unânime.

I –
De fato, verificou-se que a fundamentação adotada para negativar o modulador judicial das circunstâncias do crime, em que pese não ter sido conduzida com o devido primor, guardou simetria com as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, onde não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ;

II –
A pena base foi aferida em 04 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 06 meses acima do patamar mínimo,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, concorreu a atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), que readequou a pena provisória para 04 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, a reprimenda atingiu o patamar mínimo, não havendo qualquer possibilidade da mesma figurar abaixo desse patamar, por foça da Súmula 231 do STJ. Por fim concorreu a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes na razão de 1/3, que elevou a reprimenda para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa;

III
–
Destarte os argumentos produzidos, segue a ré condenada às penas de
06 anos, 02 MESES e 20 dias DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL semiaberto E ao PAGAMENTO DE 15 dias-multa;

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CELINE CARVALHO LEAL, inconformada com a sentença que a condenou à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-
multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, II, c/c art. 70 do CPB, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, que a fundamentação utilizada para valorar como negativa a circunstância judicial das circunstâncias do crime foi mera reprodução do
modus operandi
, não tendo sido demonstrada gravidade estranha ao próprio tipo penal.

Noutro ponto, alegou a desproporcionalidade do
quantum
da pena diminuído pela atenuante de confissão, que reduziu a pena em seis meses, consistindo assim em 1/9 da pena base, fração inferior à de 1/6, que seria o mínimo legal para a aplicação desta redução, requerendo assim, que este seja o
quantum
diminutivo. Defende a tese de que esta diminuição não violaria o mínimo legal, pois haveria majorantes a serem aplicadas posteriormente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 9484359)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. (ID 9627003)

É o relatório

À revisão

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de apelação penal interposto por CELINE CARVALHO LEAL (ID 8852367), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais, que no dia 04/09/2020, por volta das 14h25min, na av. Serzedelo Correa, próximo ao HEMOPA, Bairro de Batista Campos, nesta cidade, ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO e CELINE CARVALHO LEAL, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo e de um carro, fruto de um roubo, subtraíram pertences das vítimas K.W.S.F e A.T.S. Nesse diapasão, os denunciados foram presos por policiais militares, que haviam recebido informações sobre delitos cometidos pelo casal, no Bairro da cremação, os quais estavam de posse dos celulares das vítimas, e foram reconhecidos pela vítima K.W.S.F. Celine confessou ter praticado o crime. Sendo assim, foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, §2°, II, c/c art. 70, do CPB, visto a pluralidade de vítimas.

Devidamente processada, a recorrente foi condenada a pena de
06 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2°, II, c/c art. 70 do CPB
, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa alegou que o juízo fixou a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão, no entanto, não teria demonstrado como as circunstâncias do crime seriam dotadas de um maior juízo de reprovabilidade, se limitando a narrar a forma como se deu o fato e apontar a embriaguez preordenada da autora. Acerca da dosimetria , cediço mencionar que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013) (AgRg no REsp n. 1592428, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.05.2016).

Na hipótese, as circunstâncias judiciais seriam os fatores que envolvem o crime, tanto no aspecto objetivo quanto subjetivo, cujo exame fica à margem do juiz, o qual, ao manusear o art. 59, do CP, deve fazer uma abordagem a luz do acervo processual, onde se observou que a acusada
cometeu o crime em plena luz do dia, em via movimentada e utilizando-se de um automóvel para conseguir êxito no delito, além de ter utilizado entorpecentes antes do cometimento do crime, acerca do assunto, a doutrina ensina :

(...) A referência às circunstâncias e consequências do crime é de caráter geral, incluindo-se nelas as de caráter objetivo ou subjetivo não inscritas em dispositivos específicos. As primeiras podem referir-se à duração do tempo do delito, que pode demonstrar maior determinação do criminoso; ao local do crime, indicador, por vezes, de maior periculosidade do agente; à atitude durante ou após a conduta criminosa (insensibilidade e indiferença ou arrependimento) etc. As demais referem-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive aquelas derivadas indiretamente do delito. Maiores consequências existem, por exemplo, na cegueira ou paralisia da vítima no crime de lesões corporais, na penúria da família atingida pelo homicídio do pater famílias, no extraordinário desfalque patrimonial produzido pelo roubo, etc. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 284).

De fato, verificou-se que a fundamentação adotada para negativar o modulador judicial das circunstâncias do crime, em que pese não ter sido conduzida com o devido primor, guardou simetria com as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, onde não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

Na hipótese, a pena base aferida em 04 anos e 06 meses de reclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Por ocasião da segunda fase da dosimetria, concorreu a atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), que reconduziu a pena provisória para 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Cediço mencionar que muito embora tenha sido reconhecido a atenuante da confissão e efetivamente aplicada, a pena até então aplicada não poderia ser fixada abaixo do patamar mínimo, por foça da Súmula 231 do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora.

Na espécie, por ocasião da terceira fase da dosimetria, não se observou causas de diminuição, mas, tão somente, a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, que incrementou a pena provisória em 1/3, passando a figurar em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 15 dias multa.

Dessa forma, observou-se a ausência de qualquer motivação para alterar a pena base aferida em 04 anos e 06 meses de reclusão, devido a concorrência de um vetor desfavorável idôneo. A pena base foi diminuída em 06 meses, por ocasião da segunda fase da dosimetria, devido a confissão da recorrente, passando a figurar no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Cediço pontuar, que apesar da recorrente ter confessado a prática criminosa que levou a redução da reprimenda provisória, esta não poderia ser fixada aquém do mínimo legal (sumula 231 do STJ). Logo, diante dos argumentos esposados, inviável operar-se qualquer modificação na decisão atacada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, alinhado ao parecer ministerial e
diante dos fatos e das provas dos autos, restou incontroversa a responsabilidade criminal de
CELINE CARVALHO LEAL, condenadA pena de
06 anos, 02 MESES e 20 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, II, DO CPB, c/c art. 70,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023